Tribunal: TJPA
Processo: 0006903-08.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006903-08.2019.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL GOMES DE SOUSA, WILSON DA SILVA FERREIRA, YURI ALBERTO CORREA DIAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006903-08.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTES: GABRIEL GOMES DE SOUSA, WILSON DA SILVA FERREIRA E YURI ALBERTO CORREA DIAS

DEFENSORIA PÚLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, CÁRCERE PRIVADO EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I, 148 E 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

DIMINUINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PARA OS APELANTES GABRIEL GOMES DE SOUSA E WILSON DA SILVA FERREIRA.
TESE REJEITADA.
PENA-BASE FIXADA EM 04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA O JUIZ
A QUO
RECONHECEU AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL, DIRECIONANDO A PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA 04 ANOS, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE TAL REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 231 DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”.

2.

DA COMPENSAÇÃO NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA DE YURI ALBERTO CORREA DIAS.
PROVIMENTO.
CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ, A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POSSUEM O MESMO VALOR DE PREPONDERÂNCIA, FATO QUE INVIABILIZA A PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MOTIVO PELO QUAL COMPENSO AMBAS, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR DESCRITO ACIMA.
3ª FASE
: SEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A EM 07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA.

APLICO, AINDA, O ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL – ARTIGO 70 DO CP (CRIME CONTRA A VÍTIMA ADRIEL), FICANDO A PENA EM
09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, MAIS 102 (CENTO E DOIS) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MOTIVO PELO QUAL COMPENSO AMBAS, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR DESCRITO ACIMA.
3ª FASE
: SEM CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, MANTENDO A PENA EM 01 ANO DE RECLUSÃO.

NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL,
SOMANDO-SE AS RESPECTIVAS PENAS
, PERFAZ-SE O TOTAL AO ACUSADO DE
10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 102 (CENTO E DOIS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Mantendo as Penas dos apelantes GABRIEL GOMES DE SOUSA em
08 (oito) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 85 (oitenta e cinco) dias-multa, em regime fechado, e, de WILSON DA SILVA FERREIRA em 08 (oito) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime fechado. Alterando a pena de YURI ALBERTO CORREA DIAS, para 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, além de 102 (cento e dois) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início programado no dia 23/11/2021 e término no dia 30/11/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL GOMES DE SOUSA, WILSON DA SILVA FERREIRA e YURI ALBERTO CORREA DIAS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 496/520) que condenou igualmente o ora apelantes respectivamente às penas de
08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 85 dias-multa; 08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 67 dias-multa, e, 11 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, mais 110 dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 278/284),
que no dia 11 de julho de 2019, por volta das 13h30, nas Lojas Americanas, localizada na BR-316, próximo ao Condomínio Pleno, nesta cidade, os acusados Gabriel Gomes de Sousa e Janaele Braga Gonçalves, em concurso com outros indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, um armamento funcional, tipo PT 940, Calibre 40, municiada com carregador e 10 (dez) cartuchos e carteira porta cédulas contendo documentos pessoais da vítima George Williams Valente Cunha; e um aparelho celular da vítima Danielly Moraes Santana.

Consta, ademais, que no dia 12 de julho de 2019, por volta das 13h00, em um salão de beleza, localizado no Conjunto Guajará I, WE: 68, n° 1851, bairro Coqueiro, nesta cidade, os denunciados Wilson da Silva Ferreira; Yuri Alberto Corrêa Dias e Tadeu Santana Silva, em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, uma carteira contendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), porta cédulas, relógios, aparelhos celulares, anel de ouro, máquinas de cortar cabelo e mochilas das vítimas Adriel Cesar Rodrigues Pinheiro, Michel da Costa Oliveira, Alex Junio de Almeida Ribeiro e Endryo Romário Dalmacio da Costa.

Faz parte ainda do incluso inquérito policial, que no dia 12 de julho de 2019, por volta das 14h00, na Alameda Olinda, Casas de n° 22 e 23, na Avenida Zacarias de Assunção, Distrito Industrial, nesta cidade, os denunciados Wilson da Silva Ferreira, Gabriel Gomes de Sousa e Yuri Alberto Corrêa Dias privaram a liberdade das vítimas José Valmir Santos Lobo, Celina Pinho Lobo e Kátia Cilene Borges Nascimento, mediante cárcere privado.

Conforme o desencadear dos fatos, no dia 12 de julho de 2019, as vítimas Adriel Cesar Rodrigues Pinheiro, Michel da Costa Oliveira, Alex Junio de Almeida Ribeiro e Endryo Romário Dalmacio da Costa estavam dentro de um salão de beleza quando, por volta das 13h00, entrou o réu Wilson da Silva Ferreira perguntando se naquele estabelecimento realizavam "luzes no cabelo", com a resposta negativa do proprietário do salão Adriel Cesar Rodrigues Pinheiro, um cliente do salão de prenome "Andrew" indicou outro salão que fazia o referido serviço, momento em que entraram no estabelecimento mais dois assaltantes, os réus Yuri Alberto Corrêa Dias e Tadeu Santana Silva, e juntos anunciaram o assalto.

Após, os três autores, todos com arma de fogo em punho e utilizando mochilas, passaram recolher os pertences das vítimas, entre os quais porta cédulas, relógios, aparelhos celulares, anel de ouro, máquinas de cortar cabelo, mochilas e dinheiro. Ao término da ação criminosa, os assaltantes trancaram as vítimas dentro da barbearia com um dos cadeados e fugiram com o automóvel FIAT UNO DRIVE, cor branco, de propriedade da pessoa de prenome Andrew", porém, o veículo foi deixado a poucos metros dali, pois os assaltantes trocaram de automóvel para facilitar a fuga.

Quando foi liberado do estabelecimento, a vítima Alex Junio de Almeida Ribeiro, que teve o aparelho celular subtraído pelos denunciados, acionou o aplicativo instalado em seu smartphone "Procurar Dispositivo", que informava em tempo real a movimentação dos assaltantes. Em seguida, a referida vítima, na companhia de Andrew, foi ao Batalhão da Polícia Militar noticiar o fato criminoso e passar a localização dos meliantes.

De tal modo, os policiais militares passaram a monitorar a movimentação e logo chegaram até o endereço de uma casa de cor lilás, com grades pretas, localizada no bairro Distrito Industrial, Terceira Rua Rural, entre a Rua Zacarias de Assunção e Rua São Paulo. O policial militar Waldeilson bateu na casa, momento em que os denunciados Gabriel Gomes de Sousa; Wilson da Silva Ferreira; Yuri Alberto Corrêa Dias e Tadeu Santana Silva empreenderam fuga pulando quintais de casas vizinhas e a desferindo disparos de arma de fogo contra a guarnição da polícia militar que se encontrava apoiando no cerco do local.

Ato contínuo iniciou-se uma perseguição dos denunciados, sendo que Wilson da Silva Ferreira e Gabriel Gomes de Sousa conseguiram invadir uma residência, onde mantiveram como refém as vítimas José Valmir Santos Lobo e Celina Pinho Lobo, privando-as de sua liberdade e as ameaçando, através do emprego de duas armas de fogo, sendo uma do tipo revólver PT 940 Taurus, Calibre .40, sex60271 RP5 015. Em seguida, policiais militares chegaram ao local. Após cerca de trinta minutos de negociação entre os policiais e os acusados, estes últimos se renderam e foram presos ante a flagrância delitiva.

Enquanto o réu Yuri Alberto Corrêa Dias também conseguiu invadir uma outra casa, onde encontrava-se a vítima Kátia Cilene Borges Nascimento, fazendo-a de refém, e portando uma faca, exigiu a presença de integrantes da imprensa e fornecimento de coletes balísticos para que liberasse a vítima, o que se concretizou apenas depois de 30 minutos de negociação.

Na primeira residência abordada, onde os assaltantes repartiam os produtos dos roubos e depois fugiram com a chegada dos agentes públicos, foi presa a acusada Janaele Braga Gonçalves, a qual se apresentou aos militares como sendo a dona do imóvel e com o nome de Gisele Regina Sales Moraes, a fim de camuflar a sua situação de foragida da justiça, já que havia sido resgatada do Com Recuperação Feminino- CRF em data pretérita.

Ato contínuo, os militares adentram no imóvel para a realização de busca domiciliar, oportunidade em que encontraram diversos objetos roubados das vítimas do roubo ocorrido nas Lojas Americanas e no salão de beleza, dentre eles duas máquinas de cortar cabelo profissional da vítima da Adriel Cesar Rodrigues; um relógio da vítima Endryo Romário Dalmacio da Costa; um aparelho celular Smartphone, marca Sansung Galaxy J7 e um relógio de pulso do ofendido Alex Junior de Almeida Ribeiro (Termo de Entrega de fls. 79, 84 e 86) e um aparelho celular Smartphone, marca Sansung Galaxy J6, da vítima do roubo ocorrido nas Lojas Americanas, Danielly Moraes Santana (Termo de Entrega fl. 80 do IPL).

Além disso foi encontrado com o réu Gabriel Gomes de Sousa, um armamento funcional, tipo PT 940, Calibre .40, sex60271 RP5 015, municiada com carregador e 10 (dez) cartuchos, do policial militar George Williams Valente Cunha, o qual também foi vítima do roubo ocorrido nas Lojas Americanas. Já os demais objetos encontrados na residência estão devidamente relacionados no Auto de Exibição e Apreensão constantes nas fls. 77 do IPL.

Já o denunciado Tadeu Santana Silva foi encontrado e preso em via pública, em uma outra rua daquela quadra, no bairro Distrito Industrial, portando um simulacro de arma de fogo, depois foi conduzido até a Delegacia de Polícia junto com os demais acusados, para as providências legais.

O Sargento da PM Raimundo Jorge Nunes da Cruz, que apoiava a guarnição da apresentação, reconheceu a ré Janaele Braga Gonçalves no vídeo registrado nas câmeras de segurança de uma filial da rede Lojas Americanas, localizado na BR-316, no qual é possível visualizar a denunciada realizando o roubo em concurso com o réu Gabriel Gomes de Sousa e com outras pessoas não identificadas.
Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, 148 c/c 69, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 544/550), o recorrente pugnou pela pena aquém do mínimo legal, devido o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, bem como pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão para o apelante Yuri Alberto Correa Dias.

Em sede de contrarrazões
(fls. 553/559), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 566/569), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
de forma a compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante Yuri Alberto Correa Dias
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL GOMES DE SOUSA, WILSON DA SILVA FERREIRA e YURI ALBERTO CORREA DIAS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 496/520) que condenou igualmente o ora apelantes respectivamente às penas de
08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 85 dias-multa; 08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 67 dias-multa, e, 11 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, mais 110 dias-multa.

1.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

DIMINUINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PARA OS APELANTES GABRIEL GOMES DE SOUSA E WILSON DA SILVA FERREIRA.

Quanto ao pedido para que as penas dos apelantes Gabriel e Wilson sejam reduzidas para aquém do mínimo legal, não há como se dar provimento ao apelo, pois, como se observa do dispositivo da sentença, o magistrado a
quo
, após escorreita avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já cominou a pena base do apelante no mínimo, não sendo possível reduzi-la para aquém deste patamar em razão de atenuante conforme determinado pela Súmula 231 do STJ, s
endo tal entendimento conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, pela

impossibilidade de redução da pena para aquém do patamar mínimo abstratamente cominado em lei em razão da incidência de circunstância atenuante
.

Assim, as razões não merecem amparo. Conforme extrai-se do édito condenatório, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, porém estas não foram aptas para reduzir a pena aquém do mínimo legal, segundo entendimento sumulado pelo STJ.

Destaca-se ainda que na primeira fase da dosimetria a pena do réu Gabriel Gomes de Sousa foi fixada no patamar de 04 anos e 09 meses de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime. Já na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal previsto em Lei, qual seja 04 anos de reclusão, tendo em vista a impossibilidade da redução aquém do mínimo.

Já para o apelante Wilson da Silva Ferreira foi fixada no patamar de 04 anos e 09 meses de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime. Já na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, reduzindo a pena ao mínimo legal previsto em Lei, qual seja 04 anos de reclusão, tendo em vista a impossibilidade da redução aquém do mínimo.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. SÚMULA 182 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. (...) 4. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(AgRg no AREsp 1317009/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julg. em 11/09/2018, DJe 17/09/2019).

S
endo assim, não merece arrimo a tese defendida pelo réu neste tocante, destacando-se que a sentença apelada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a dosimetria da pena efetivou-se de maneira fundamentada, e sustentou-se na jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, como no caso desses autos.

Logo, considerando que a Súmula em questão possui aplicação ampla e irrestrita, sendo inquestionável sua constitucionalidade, não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade penal aos apelantes.

Não havendo, portanto, como se dar provimento a este ponto do apelo.

2.

DA COMPENSAÇÃO NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA DE YURI ALBERTO CORREA DIAS.

Continuando, a defesa também pugnou pela compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fato este não observado pelo juízo primevo.

Assiste razão ao alegado, já que, conforme entendimento pacífico no STJ, a agravante e a atenuante acima mencionadas possuem o mesmo valor de preponderância, fato que inviabiliza a preponderância da agravante da reincidência.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. ERESP N. 1.154.752/RS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O acórdão impugnado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal CP) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), por serem igualmente preponderantes.
(STJ - HC: 630735 SP 2020/0322470-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021).

Logo, não havendo a devida compensação em primeiro grau, o apelante YURI ALBERTO CORREA DIAS faz jus a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO AO SALÃO CONTRA A VÍTIMA ALEX.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
revelam fatores
aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas – circunstância
desfavorável.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

As vítimas não contribuíram para a prática da infração penal, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar de
04 anos e 09 meses de reclusão
, além de
53 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual compenso ambas, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar descrito acima.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 2/3, tornando-a em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Aplico, ainda, o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal – artigo 70 do CP (crime contra a vítima Adriel), ficando a pena em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 102 (cento e dois) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO CONTRA A VÍTIMA KÁTIA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime

não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base –
circunstância neutra.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

As vítimas não contribuíram para a prática da infração penal, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de
01 ano de reclusão
.

2ª fase
:
Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual compenso ambas, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar descrito acima.

3ª fase
:

Não há nos autos causas de aumento ou de diminuição,
razão pela qual mantenho a pena em
01 (um) ano de reclusão
.

Na forma do art. 69 do Código Penal, somando-se as respectivas penas, perfaz-se o total ao acusado de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 102 (cento e dois) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado,
para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

mantendo as Penas dos apelantes GABRIEL GOMES DE SOUSA em
08 (oito) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 85 (oitenta e cinco) dias-multa, em regime fechado, e, de WILSON DA SILVA FERREIRA em 08 (oito) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime fechado. Alterando a pena de YURI ALBERTO CORREA DIAS, para 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, além de 102 (cento e dois) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 01/12/2021